Tribunal: TJSP
Processo: 0047014-39.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
*Cobrança – Indenização pelo cancelamento de registro de trabalhador portuário avulso – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, por deixar o autor de promover a emenda da inicial – Cabimento – Decisão anterior irrecorrida, proferida sob a égide do CPC/73, determinando a emenda da petição inicial, com prova de prévio requerimento administrativo válido ou recusa de protocolo pelo

Ementa:

*Cobrança – Indenização pelo cancelamento de registro de trabalhador portuário avulso – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, por deixar o autor de promover a emenda da inicial – Cabimento – Decisão anterior irrecorrida, proferida sob a égide do CPC/73, determinando a emenda da petição inicial, com prova de prévio requerimento administrativo válido ou recusa de protocolo pelo Banco réu – Determinação não cumprida - Ausente prova de prévio pedido administrativo válido – Falta de interesse de agir evidenciada. Recurso negado.*